Tribunal: TJES
Processo: 5011988-52.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011988-52.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DANIELI FERNANDA SARMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO CDC. TELAS SISTÊMICAS QUE CARECEM DE VALOR PROBATÓRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MONTANTE ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5011988-52.2024.8.08.0014

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO S.A

RECORRIDO: DANIELI FERNANDA SARMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO CDC. TELAS SISTÊMICAS QUE CARECEM DE VALOR PROBATÓRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MONTANTE ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral, reconhecendo a falha na prestação do serviço por alteração unilateral do plano de telefonia sem prévia notificação.

2. A requerida requer o reconhecimento de que inexiste falha na prestação dos serviços a justificar o acolhimento do pedido indenizatório. Aduz que não houve falha nos serviços de internet. Alega inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se a alteração unilateral do plano de telefonia, sem prévia notificação, configura falha na prestação do serviço.

4. Verificar a necessidade de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

5. Examinar a existência de dano moral e a adequação do valor arbitrado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

6. Configurada a relação de consumo, aplica-se o CDC, que prevê a obrigação de informação clara e adequada ao consumidor (art. 6º, III, do CDC).

7. A requerida não comprovou a notificação prévia da alteração do plano, conforme exigido pela Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

8. O simples envio de mensagens genéricas e a inserção de avisos nas faturas, sem comprovação da ciência efetiva do consumidor, não suprem a exigência legal.

9. Caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. O dano moral decorre da modificação unilateral do contrato, sem prévio aviso, e do transtorno imposto ao consumidor. O montante fixado em R$3.000,00 mostra-se razoável e proporcional à ofensa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A alteração unilateral de plano de telefonia sem prévia notificação do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. 2. O dano moral se configura diante da ausência de informação clara e adequada, sendo cabível a indenização proporcional ao prejuízo experimentado pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 39, V, e 42, parágrafo único; Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 46.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL ajuizada por
DANIELI FERNANDA SARMENTO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO S.A
, na qual a parte autora que a requerida promoveu duas alterações unilaterais seguidas em seu plano de telefonia, com cobranças superiores ao efetivamente contratado.

Aduz que as faturas posteriores à negociação foram emitidas no valor de R$ 116,92 (cento e dezesseis reais e noventa e dois centavos), de modo que a parte requerente precisou entrar em contato a cada mês para solicitar o reajuste no valor que havia sido negociado, além de ter seu plano suspenso por culpa exclusiva da parte requerida. Dessa forma, pugna pela condenação da requerida à restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

A requerida, em contestação, afirma que o plano da parte autora passou para uma nova condição comercial, sofrendo readequação, com reajustes de valores. Contudo, sustenta que tais práticas são legais e autorizadas pela ANATEL, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 12614858):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente em proceder com o reestabelecimento do plano da parte autora com a cobrança no valor de R$ 100,00 (cem reais), mais especificamente 300 megas de internet + telefone fixo ilimitado Brasil, com ligações sem custo adicional para qualquer local do Brasil, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada cobrança realizada em desacordo com esta determinação, até o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 53612391.

CONDENAR a requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 35,68 (trinta e cinco reais e sessenta e seus centavos), já em dobro, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).tramento, quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC.

Irresignado, a requerida VIVO interpôs Recurso Inominado (ID 12614859). Em suas razões recursais defendeu que é lícita a conduta praticada pelas empresas de telefonia em realocar seus clientes, quando o plano promocional a qual eles estão vinculados expira, motivo pelo qual inexiste falha na prestação dos serviços a justificar o acolhimento do pedido indenizatório. Aduz que não houve falha nos serviços de internet. Alega inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas aos ID. 12614863.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Segundo a narrativa da inicial, o autor foi surpreendido com a alteração unilateral do plano contratado junto à requerida, na medida em que possuía um plano com a VIVO e a requerida modificou para um valor maior, sem qualquer aviso prévio, postulando, assim, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a reativação do plano original e reparação moral.

Nesta toada, a r. sentença entendeu por reconhecer a falha na prestação de serviços da empresa, julgando parcialmente procedentes os pedidos, sob a fundamentação de que caberia a Telefônica prova da prévia notificação, bem como de que no momento da contratação o autor tenha sido informado que se tratava de plano promocional com reajuste futuro.

Pois bem.

É incontroversa a relação jurídica entre as partes, consistente na prestação de serviços de telefonia móvel. Versa sobre relação de consumo, estando, portanto, sujeita ao regime protetivo consagrado pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo-se observar a regra que prevê ao consumidor a facilitação na defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a teor do que prescreve o art. 6º, VIII, do CDC.

Nesse sentido, compartilho da mesma conclusão do sentenciante, porquanto caberia à ré provar a regularidade das informações repassadas ao consumidor no momento da contratação, mormente, levando em consideração que tratava de plano promocional, cabendo à Telefônica a demonstração dos prévios avisos da alteração mensal, o que não fez.

Na verdade, a requerida se limita a alegar regularidade da alteração contratual, entretanto, o que se discute nos autos não é a regularidade ou não da manutenção do plano, mas sim se no momento da contratação o consumidor foi informado e, se posteriormente, quando da efetiva alteração houve aviso.

No ensejo, a ré afirma ter realizado a notificação, mas apenas juntou aos autos telas sistêmicas de avisos genéricos (ID 12614844), onde nem sequer é possível constatar para qual número foi feito envio do SMS, igualmente, através das faturas juntadas (em forma de recorte nas peças) não é possível aferir se são faturas em nome do autor, aliás, ainda que fossem o mero aviso através de informativos nas faturas, não são suficientes para atestar a notificação, até porque, atualmente, cada vez menos se recebe faturas impressas e o aviso deveria ter algum destaque, o que não se observa no caso em tela.

Como bem observado pelo sentenciante:

Apesar de a parte requerida argumentar que tal prática (mudança de plano por readequação comercial) seria legal, autorizada pela Anatel, e também que a parte autora tenha tomado ciência da alteração por avisos que constavam em sua fatura, deixa de impugnar a alegação autoral de que houve nova negociação do plano contrato para o valor de R$ 100,00 (cem reais), de modo que tenho por incontroverso (art. 341 do CPC/15).

Ademais, a parte requerida não trouxe aos autos, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC/15 e a decisão que inverteu o ônus probatório, as gravações das ligações/atendimentos realizados, nos termos dos protocolos de atendimento indicados na petição inicial para demonstrar o fato modificativo do direito autoral, preferindo alegar não ter localizado os sete protocolos indicados na exordial, o que não afasta o seu ônus probatório.

De tal modo, convenço-me da veracidade dos fatos narrados na petição inicial, já que parte requerida não logrou êxito em comprovar ter abordado a problema de forma adequada antes do ajuizamento da presente demanda, ônus que lhe incumbia, por se tratar de um fato modificativo do direito da parte requerente (art. 373, II, do CPC).

Assim, não tendo a ré se desincumbido do ônus processual que lhe cabia, na medida que deixou de comprovar que cumpriu com o que determina o art 6º, inciso III do CDC ao prestar as informações do serviço contratado, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer o dever de restituir os valores cobrados indevidamente.

Como se vê, não houve simples reajuste do plano de telefonia, mas, sim, mudança unilateral do plano, sem a concordância do consumidor, de forma que não se pode falar em reajustes autorizados pela Anatel.

Reforço que as telas sistêmicas apresentadas pela ré carecem de valor probatório, ao passo que produzidas unilateralmente, em descompasso com a legislação processual.

Tratando-se de cobrança indevida, a restituição deve se mantida na forma dobrada, nos moldes do parágrafo único do art. 42 do CDC:
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Quanto aos danos materiais, entendo serem cabíveis na forma da sentença, em dobro, já que vislumbro que a recorrente não teve o condão de resolver a situação, com as comprovações do autor, inclusive, a respeito do descumprimento.

Em relação aos danos morais, embora se saiba que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firme no sentido de que o mero descumprimento do contrato não seja capaz de gerar lesão moral presumida, no caso dos autos o autor foi submetido a uma verdadeira via sacra para ter seu direito reconhecido e, ainda, se viu obrigado a realizar o pagamento da primeira fatura cobrada em valores superiores para não correr o risco de ter os serviços suspensos e/ou negativação do nome, pelo que se entende devida a reparação moral.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, tanto para majorá-los e minorá-los, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto às
astreintes
, anoto que a requerida/recorrente não possui sequer interesse em cumprir o comando sentencial, na medida em que não demonstrou o cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, existindo questionamentos por parte do consumidor para executar a multa por descumprimento (id.13970189). Entendo que deve ser aplicada a multa ao final.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por ambas as partes e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)